Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-74.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003906-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), HEDEVAM COELHO BORGES FILHO - CPF: 998.905.341-34 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REQUERIDO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – BENEFICIO REVOGADO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que a condição financeira do requerido é incompatível com a hipossuficiência alegada deve ser revogado o benefício concedido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003906-74.2020.8.11.0041

APELANTE:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.

APELADO:

HEDEVAM COELHO BORGES FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, MMº Juiz Jorge Iafelice Dos Santos, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003906-74.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face do
HEDEVAM COELHO BORGES FILHO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar quitado o contrato de financiamento bancário, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor do débito, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o requerido beneficiário da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, pugna pela revogação do beneficio da assistência judiciária concedida ao recorrido, por não restar demonstrado nos autos a sua hipossuficiência (Id. 54162003).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a preliminar de ausência de interesse de agir/recursal, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que purgou a mora utilizando dinheiro emprestado de familiares, pois está desempregado (Id. 54162010).

O preparo foi recolhido (Id. 54162006 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a pretensão recursal preenche os requisitos do interesse de agir, haja vista que foi necessário o ajuizamento da ação de busca e apreensão para a liquidação do contrato de financiamento, sendo que a irresignação recursal diz respeito à revogação do benefício da assistência judiciária, por alegação de ausência de cumprimento dos requisitos legais.

Pois bem. Cinge-se dos autos que
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
ajuizou a ação de busca e apreensão em face do
HEDEVAM COELHO BORGES FILHO
, almejando apreender o veículo marca Toyota, modelo Corolla Altis flex, placa OOR1002, ano/modelo 14/15, objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia, firmado em 24/08/2018, em razão da sua inadimplência, a partir de 17/05/2019.

O requerido purgou a mora em 05/06/2020, cujo valor da dívida era de R$35.867,83 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme comprovante de depósito anexo (id. 54161974 - Pág. 1).

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar quitado o contrato de financiamento bancário, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor do débito, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o requerido beneficiário da assistência judiciária.

A empresa apelante, por sua vez, entende que o benefício da assistência judiciária deve ser revogado, por não restar demonstrado nos autos a hipossuficiência do apelado, principalmente porque efetuou o pagamento da integralidade da dívida, alçada em R$35.867,83 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), cuja situação não reúne condições mínimas para demonstrar o estado de hipossuficiência financeira. Acrescenta, inclusive que o benefício foi deferido sem constar nos autos qualquer comprovante de renda.

Pois bem. É possível atestar dos autos que efetivamente o juízo de primeiro grau deferiu o beneficio da assistência judiciária ao requerido, ora apelado, utilizando como base a declaração de pobreza anexada no id. 54161970 - Pág. 2.

O requisito essencial à obtenção do benefício da gratuidade de justiça é o estado de hipossuficiência da parte, que pode ser presumido através da afirmação de pobreza, conforme dispõe o art. 4º da Lei 1.060/50.

Essa presunção, no entanto, é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. A relativa presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição permite ao juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente for incompatível com o benefício pleiteado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). 3. Na espécie, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita analisando a situação fático-probatória dos autos. Revela-se, assim, não ser possível o reexame de tal conclusão, encontrando óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/3/2017; AgInt no REsp 1.343.351/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/3/2017. 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Nas contrarrazões ao recurso, o apelado apenas se limita a informar que o dinheiro utilizado para purgar a mora foi emprestado de familiares e que atualmente está desempregado, sem sequer anexar aos autos cópia da sua CTPS, extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos.

Cumpre ressaltar inclusive, que nos documentos anexados pelo requerido/apelado quando da purgação da mora ele se qualifica como empresário, o que leva a presunção de que ele possui fonte de renda.

Ademais, não há qualquer comprovação acerca dos gastos ordinários, a permitir constatar que haverá prejuízo ao seu sustento em razão da determinação de recolhimento das custas e honorários sucumbenciais.

Neste viés já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA –
INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – REVOGAÇÃO DA BENESSE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. O magistrado poderá exigir a comprovação da hipossuficiência quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte.
Se, após a oportunidade, o requerente não traz ao processo provas idôneas de sua necessidade, deve o juiz indeferir/revogar a benesse
. Recurso Desprovido."
(TJ-MT - EMBDECCV: 00474960220128110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/05/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – OCORRÊNCIA -
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Oportunizado prazo para apresentação de defesa em momento anterior à revogação do benefício da gratuidade da justiça, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que não restou demonstrado
."
(N.U 1011824-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Nesse sentido, colaciono o aresto de outro Tribunal Pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA -
DECISÃO MANTIDA. -
Em atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição da República, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos
. Por força dos arts. 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de Justiça, na forma da lei. Para análise dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, utiliza-se o parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública e a análise fática da situação financeira da parte -
Não comprovada hipossuficiência por meio de documentos hábeis, impõe-se a revogação da concessão da gratuidade da justiça
."
(TJ-MG - AI: 10525150131148001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

Conclui-se, portanto, à luz dos elementos dos autos, que o apelado possui condições de custear o processo sem prejuízo de suas despesas básicas, razão pela qual não há como lhe ser concedido/mantido o benefício da gratuidade de justiça pleiteado, sob pena de inviabilizar a concessão de tal benesse a outros que, efetivamente, dela necessitam.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar o benefício da assistência judiciária e consequentemente, determinar que o apelado arque com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020